Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS 'EX-NUNC'. REGRA. AÇÃO ORIGINÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. CONDIÇÃO DEVE SER MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requerida em 2o Grau o apelante fica dispensado provisoriamente do preparo, até apreciação do pleito de Justiça Gratuita.
2. Em regra, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita só produz efeitos 'ex-nunc' não retroagindo para abranger condenações sucumbenciais já impostas. Porém, se na ação que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes foi reconhecida a hipossuficiência da parte, a mesma condição deve ser mantida na ação consequencial de partilha de bens, sob pena de gerar-se a contradição de a parte ser juridicamente pobre em uma ação e não o ser na outra. Nessa hipótese os benefícios concedidos em grau recursal devem operar efeitos retroativos para abranger a condenação na sucumbência.
3. Recurso provido.